Tribunal: TJPA
Processo: 0006802-50.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006802-50.2016.8.14.0046

APELANTE: ADNOEL MARTINS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DE PENA - REANÁLISE – ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORES DESFAVORÁVEIS –– EXCESSO NÃO CONFIGURADO -

PEDIDO DE DECOTE DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS EM SUA TOTALIDADE –PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Pretende o recorrente alterar a d
osimetria da pena aplicada. Para tanto, refuta a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo monocrático, que em cumprimento ao dever imposto pelo art. 59 do Código Penal, considerou desaforáveis ao apelante os vetores circunstâncias e consequências do crime. Todavia, vê-se que ao ponderar tais vetores, o julgador monocrático assinalou justificativas que fazem parte do tipo penal em comento, de modo que devem ser consideradas neutras ao acusado.

2)

As circunstâncias judiciais, neutras em sua integralidade, exigem a fixação da pena-base ao mínimo legal, que no caso é de 03 (três) meses de detenção, conforme estabelece o art. 129, §9º do CP, transformada em pena definitiva em razão da ausência de agravantes ou atenuantes, e inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

3)

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/10/2022 e 25/10/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a valoração negativa atribuída aos vetores de circunstâncias do crime e consequências do crime
, importando a pena definitiva a ser imposta ao recorrente
ADNOEL MARTINS ARAÚJO em 03 (três) meses de detenção
, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª .
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 26 de outubro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADNOEL MARTINS ARAUJO
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará /PA, nos autos da ação penal n°
0006802-50.2016.8.14.0046
, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP , fixando a pena final em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, conforme
ID 9177127, P. 12/13 e 9177128, p. 1/3.

Em suas
razões recursais
(
Num. 9177128 - Pág. 11/12
), o recorrente refuta tão somente o quantum da pena que lhe foi imposta. Nesse sentido, afirma que o decreto condenatório assinalou desfavoráveis as circunstâncias judiciais de
circunstâncias do crime

e
consequências do crime
.
A primeira porque a violência ocorreu em

ambiente doméstico e a segunda porque o delito acarretou abalo físico e emocional na vítima. Afirma o recorrente que tais justificativas são próprias do tipo penal em comento, ou seja, são esperadas, pelo que não servem para majorar a pena-base.

Pugna, ao final, pelo prequestionamento da matéria, bem como aplicação da pena base em 3 meses de detenção, mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões (Num. 9177128/9177129 )
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, com a manutenção da pena aplicada na sentença.

Nesta instância superior, manifestação da
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 9575733 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
noticiando que o acusado, ora recorrente, em 03/07/2016, por volta de 17h30, ofendeu a integridade corporal de Raimunda Rodrigues Sousa, sua então companheira, quando esta chegava em sua residência. A peça acusatória narra que a vítima abriu o portão da residência, e o denunciado, visivelmente embriagado, entrou sem autorização empurrando a ofendida e passando a lhe desferir vários socos, tendo a mesma conseguindo fugir para rua, contudo, teve seu corpo lesionado.

Ao final da instrução processual, o magistrado de piso julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nos art. 129, § 9° do CP, impondo-o a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Por meio do presente recurso, o recorrente pretende a reforma da dosimetria da pena, em especial o decote das circunstâncias judiciais
circunstâncias do crime e consequências do crime,
que lhes foram assinalas prejudiciais.

Cumpre destacar que o sistema trifásico impõe ao julgador, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a detida observação das peculiaridades do caso em julgamento, a fim de que seja fixada a pena-base adequada ao agente delitivo, em estrita observação ao princípio da individualização da pena.

Acerca da valoração das circunstâncias judiciais, discorre Ricardo Augusto Schimitt (Sentença penal condenatória: teoria e prática – 16ª ed. rev. Amp. E atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 213):

Conforme já deixamos esclarecido, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e o Código não estabeleceu rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena-base, razão pela qual caberá ás instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, estabelecer a pena justa (ideal), enquanto aos tribunais, no exame da dosimetria da sanção penal em grau recursal, competirá o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de acréscimos empregadas pelo julgador (STF, RHC 118367/RR e HC 109713/RJ)

In casu, os vetores
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
foram assinalados prejudiciais na sentença vergastada, nos seguintes termos:

(...) as
circunstâncias do crime
são reprováveis, vez que o mesmo ocorreu em ambiente doméstico, no qual prevalece a confiança mútua. E, por fim, as
consequências do crime
foram os abalos físico e emocional da vítima, bem como a contribuição para o aumento da violência doméstica, o que desencadeia uma série de malefícios no seio familiar e social (...)

Ora, no que se refere às circunstâncias do crime, resta evidente que a justificativa assinalada pelo decreto condenatório (ocorrência no ambiente doméstico) já faz parte do crime em apuração. Portando, não pode servir para exasperação do referido vetor, razão pela qual deve ser afastada a prejudicialidade das circunstâncias do crime, a fim de
ser
considerada neutra
.

Quanto aos abalos físicos e emocionais experimentados pela vítima, mencionados na sentença condenatória para registrar desfavorável ao réu as consequências do crime, deve-se observar que é natural que a vítima, após sofrer violência doméstica, experimente danos de ordem física e emocional,

de tal modo que os abalos mencionados, que não extrapolam as consequências naturais do delito, não podem ser utilizados

para exacerbar as consequências do crime, pelo que este vetor deve ser considerado neutro.

Diante de tais considerações, as circunstâncias judiciais passam a ser integralmente neutras ao apelante, razão pela qual fixa-se a pena-base no mínimo legal
, 03 (três) meses de detenção.

Tal como reconhecido pelo magistrado de piso, inexistem agravantes e atenuantes, bem como causa de aumento e de diminuição de pena, pelo o que torno definitiva a pena de
03 meses de detenção a ser imposta ao ora recorrente,
por incurso no crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP, que deve ser mantido. Deixou de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito
,
por se tratar de crime de violência. Todavia, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, concedeu ao apelante a suspensão condicional da pena em 02 (dois) anos, o que se mantém nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
para
afastar a valoração negativa atribuída aos vetores de circunstâncias do crime e consequências do crime
, importando a pena definitiva a ser imposta ao recorrente
ADNOEL MARTINS ARAÚJO em 03 (três) meses de detenção
, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2022